Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Anteomar Pereira da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2558/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos por Anteomar Pereira da Silva em face do Acórdão 1720/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal manteve a decisão de dispensar a instauração de tomada de contas especial contra o Município de São Tomé/RN, em razão da aplicação irregular de recursos dos precatórios do Fundef, no valor de R$ 29.977,91. Considerando que a irregularidade foi verificada em auditoria de conformidade realizada em municípios do Rio Grande do Norte e, no caso do Município de São Tomé/RN, o TCU, mediante o item 9.3. do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , determinou ao ente federado a recomposição aos cofres do Fundeb da municipalidade, com recursos próprios, dos valores indevidamente utilizados, entre eles, R$ 29.977,91; Considerando que o Tribunal, por meio do item 9.3.4 do Acórdão 1525/2024-TCU-Plenário , decidiu pelo não atendimento da deliberação, sem prejuízo de dispensar a constituição de TCE, sem cancelamento do débito, a título de racionalização administrativa e economia processual, em linha com o art. 213 do RITCU e o art. 6o, I, da IN-TCU 71/2012; Considerando que a análise de novos elementos juntados pelo então prefeito, Anteomar Pereira da Silva, resultou na manutenção da decisão pelo Acórdão 1720/2025-TCU-Plenário , tendo em vista os recursos terem sido utilizados no pagamento de contribuições previdenciárias da Prefeitura, unidade orçamentária Secretaria Municipal da Administração, sem comprovação de que tais despesas tenham sido relativas aos funcionários da educação. Considerando, portanto, que a dívida foi atribuída ao Município, ante o desvio de objeto e a aplicação em benefício do ente federado e não do embargante, cuja gestão encerrou-se em 31/12/2024; Considerando, por fim, inexistir sucumbência e interesse recursal por parte de Anteomar Pereira da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em não conhecer dos presentes embargos de declaração e comunicar esta decisão ao embargante e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 019.718/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.836/2023-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.736/2017-3 (MONITORAMENTO); Processo 040.422/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Alan Jefferson da Silveira Pinto (XXX.599.814-XX); Anteomar Pereira da Silva (XXX.368.184-XX); Clécio da Cãmara Azevedo (XXX.060.624-XX); Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra (XXX.294.984-XX); Jose Aracleide de Araujo (XXX.168.414-XX); Jose Marques Fernandes (XXX.198.514-XX); Thales Andre Fernandes (XXX.692.244-XX). 1.3. Recorrente: Anteomar Pereira da Silva (XXX.368.184-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte (167 Municípios). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Raquel Teixeira de Brito (17216/OAB-RN), representando Anteomar Pereira da Silva; Alan Jefferson da Silveira Pinto, Gladson Roverlland de Oliveira e Silva (6.984/OAB-RN) e outros, representando Prefeitura Municipal de Apodi - RN; Wanessa da Silva Tavares (14182/OAB-RN), representando Prefeitura Municipal de Poço Branco - RN; Bruno Romero Pedrosa Monteiro (11338/OAB-PE), representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados; Alan Jefferson da Silveira Pinto, Gladson Roverlland de Oliveira e Silva (6.984/OAB-RN) e outros, representando Alan Jefferson da Silveira Pinto; Emanuel Pessoa Dantas (6078/OAB-RN), representando Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes; Leonardo Dias de Almeida (4.856/OAB-RN), representando Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.